Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-98.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709941-98.2023.8.07.0019 RECORRENTE: FERNANDO REINALDO BARBOSA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. I – O agravo interno é manifestamente inadmissível porquanto lhe falta impugnação especificada, art. 1.021, §1o, do CPC. II – A votação pela manifesta inadmissibilidade foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III – Agravo interno não conhecido. O recorrente alega violação aos artigos 51, inciso IV, e § 1°, e 53, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373 do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade do contrato em razão da abusividade das cláusulas e consequente indenização por danos materiais e morais. Argumenta pela condenação da parte recorrida a restituir os valores indevidamente pagos pelo recorrente a título de IOF, tarifa de cadastro, seguros e assistências. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 51, inciso IV, e § 1°, e 53, ambos do CDC, e 373 do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Observada a regra legal, é evidente que o agravo interno é manifestamente inadmissível, pois o agravante-autor não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada que não conheceu da sua apelação”. (ID 67098195) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021